Tribunal: TJSP
Processo: 2099667-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Penhora - Execução – Pretendida pela agravante a penhora sobre direitos possessórios de imóvel objeto de ação de usucapião ajuizada pelos agravados – Admissibilidade - Direitos que são dotados de valor patrimonial – Art. 835, XIII, do atual CPC – Precedentes jurisprudenciais - Agravo provido.